Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. PLANOS NOVOS (ÀQUELES FIRMADOS APÓS A LEI FEDERAL 9.656/98). REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o reajuste a ser aplicado ao plano do qual os agravantes são beneficiários deve, em princípio, ser no percentual de 3,92%, ou seja, o percentual aplicado aos planos novos (àqueles firmados após a Lei Federal 9.656/98). 1.1. Veja-se que aqui, diferente do que constou na decisão agravada, não são discutidos os critérios levados a efeito pela agravada ASSEFAZ para determinar os percentuais de reajustes, mas sim qual percentual deve ser aplicado ao plano contratado pelos agravantes.
2. Ressalta-se que reajustes no percentual de 49,98%, como comunicado pela agravada, pode significar, dada a elevação do valor da mensalidade, impedimento a que os agravantes mantenham o plano de saúde. 2.1. De se ver, por outro lado, que a medida requerida de suspensão do reajuste no percentual de 49,98%, substituindo-se pelo percentual de 3,92% aplicado aos planos novos não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, os agravantes deverão reembolsar a agravada pelas mensalidades pagas em valor menor, o que pode ser feito nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.